Tribunal: STF
Processo: RHC 58686
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONVENIENCIA DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. DEMONSTRADOS, ARTICULADAMENTE, NO DESPACHO, OS
INDICIOS QUE APONTAM, EM HOMICIDIO CUJA EXISTÊNCIA MATERIAL E
COMPROVADA, A AUTORIA DO CRIME, E INCOMPORTAVEL O SEU REEXAME NA
ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. ELEMENTOS HAURIDOS NO PROCESSO A
JUSTIFICAR O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA CUSTODIA CAUTELAR.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.